Tribunal: STF
Processo: RE 1479375
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Paulino da Cunha Bueno Donato, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Sentença condenatória Preliminar de ilegalidade dos atos praticados por guardas municipais e reconhecimento de prova ilícita, decorrente da atuação da guarda civil Inocorrência - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão em flagrante por qualquer pessoa e, evidentemente, ainda, a apreensão de coisas, objeto do crime Rejeição Absolvição - Descabimento Materialidade e autoria comprovadas Penas e Regime que não comportam alteração, pois condizentes com o caso concreto PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 144, § 8º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    A defesa postula o reconhecimento da ilicitude na obtenção das provas, decorrente dos atos praticados pelos guardas civis municipais.



    Ab Initio, em que pese os judiciosos argumentos lançados pela nobre defensa, não lhe assiste razão.



    Pois bem, no presente caso, os indícios de autoria são robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação acostado. Verifica-se pelas circunstâncias dos fatos e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratar-se de ilícito penal, na modalidade de tráfico de entorpecentes.



    De início, necessário destacar que não se cogita de nulidade em face da ilicitude das provas obtidas, uma vez que os guardas municipais efetuaram a diligência sem mandado judicial ou justa causa para a realização da busca pessoal.



    Deveras, é consabido que nos casos de crimes permanentes, a hipótese é de legítimo flagrante, sendo incabível reconhecer-se a ilicitude da prova.



    (...).



    Como é sabido, a prisão em flagrante é uma exceção constitucional à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para ingresso em domicílio alheio, busca pessoal ou veicular, sendo fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime. 



    Assim, tratando-se de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, e assim, a busca domiciliar que culminou com a prisão do paciente, mantendo em depósito drogas, não constitui prova ilícita, eis que evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio (STJ - HC 290.619/SP, Ministro Felix Fischer, DJe 12/12/2014)].



    No caso dos autos, os guardas municipais agiram dentro de suas atribuições, quando se depararam em situação de evidente flagrante delito, quando em local já conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, avistaram o acusado, que ao visualizar a viatura, tentou sair do local rapidamente, arremessando algo pelo caminho, que posteriormente, soube-se que se tratava das drogas apreendidas nos autos.



    O fato de a Constituição Federal prever, em seu artigo 144, § 8º, que a função das guardas municipais é a “proteção de seus [Municípios] bens, serviços e instalações”, não importa em vedação a que prendam em flagrante suspeitos e que apreendam bens relacionados ao delito praticado.



    Adotar o entendimento contrário significaria impor equivocada proibição às guardas municipais, carente de qualquer base normativa ou justificativa razoável.



    Não se pode olvidar que a todos os cidadãos o Legislador permitiu a realização de prisões em flagrante. De fato, o artigo 301, do Código de Processo Penal, dispõe que “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.



    Com efeito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela.



    Ainda que fosse desconsiderado o enquadramento das guardas municipais na categoria de “autoridades policiais”, o que importa no dever de efetuar a prisão em flagrante, nas hipóteses cabíveis permaneceria a faculdade de os guardas realizarem flagrantes, uma vez que a norma acima expressamente determina esta faculdade a “qualquer do povo”.



    Isso porque, pacificou-se o entendimento de que, se a prisão em flagrante poderá ser efetuada por qualquer do povo (art. 5°, §3°, do Código de Processo Penal), tanto mais poderá ser feita por guarda municipal, que, nos termos do art. 4°, inciso XIV, da Lei n° 13.022, de 8 de agosto de 2.014, “são competências específicas das guardas municipais [...] encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário”.



    (...).



    Não se olvide que o artigo 3º, da Lei nº 13.022/14 expressamente previu como atribuição das guardas municipais o patrulhamento ostensivo:



    (...).



    No mais, não se pode igualmente olvidar que a função investigativa não é atribuição exclusiva dos órgãos da polícia judiciária, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:



    (...).



    Outrossim, como dito acima, mas vale a pena reiterar, a alegação de ilicitude do ato perpetrado pelos guardas municipais pelo fato de supostamente terem abordado o réu em atos de policiamento ostensivo não tem o condão de desnaturar a validade das diligências efetuadas, diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas e, consequentemente, da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes públicos municipais, em conformidade com o que preconiza o artigo 302 e 303, ambos do Código Penal:



    (...).



    Note-se que no caso vertente, os guardas municipais agiram dentro do escopo da sua atividade, inexistindo qualquer nulidade, afastando-se qualquer tese defensiva de nulidade arguida pela Defesa, passando-se a análise do mérito.



    Consta da denúncia que, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 14h52, na Avenida Miguel Caparros, bairro Água Branca, na cidade e comarca de Piracicaba, o ora apelante PAULINO DA CUNHA BUENO DONATO, trazia consigo, para fins de tráfico, 12 (doze) porções de cocaína, na forma de “crack”, com peso líquido de 3,9g. Além disso, tinha em depósito, também para fins de tráfico, 12 (doze) porções de cocaína, na forma de “crack”, com peso líquido de 4,3g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 28/32), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 12/15), pelas fotografias (fl. 25/26), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 119/121) o qual apontou o caráter entorpecente das substâncias apreendidas, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    A autoria, por sua vez, é inconteste e recai seguramente sobre o apelante.



    (...).



    O réu, na fase inquisitorial, preferiu ficar em silêncio (fls. 07/087). Em juízo, não compareceu em audiência para dar sua versão dos fatos, sendo declarada sua revelia (fl. 136).



    Em que pese o instituto da revelia não surtir os mesmos efeitos do processo civil no processo penal, certo é que a prova dos autos é suficiente para o decreto condenatório.



    Não obstante o entendimento sugerido pelo Direito Processual Civil, importa observar que na seara processual penal a revelia não poderá se operar do mesmo modo que se dá no processo civil, em razão de estarmos diante de um direito não disponível, qual seja, a liberdade, não se podendo liberar a acusação de comprovar o que alega, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.



    Por seu turno, os guardas civis José Antônio de Souza Oliveira e Sérgio Alexandre Soares Franzin, nas oportunidades em que foram ouvidos, esclareceram que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento preventivo pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de movimentação de tráfico de drogas e tão logo chegaram, visualizaram o acusado que ao avistar a viatura, demonstrou certo nervosismo e subitamente, começou a sair de forma muito rápida do local, o que chamou a atenção. Ato continuo, o acusado estava próximo a uma esquina e tentou sair, mas foi acompanhado e no caminho visualizaram quando “soltou” algo no chão, o que motivou a abordagem. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, somente dinheiro, contudo, ao recolherem o objeto que havia sido dispensado pelo réu momentos antes, encontraram uma embalagem plástica, contendo em seu interior algumas porções de entorpecentes. O acusado ao ser questionado, afirmou que se tratava de drogas, para venda a terceiros, alegando dificuldades financeiras. O acusado informou ainda, que tinha outras drogas, destinadas ao tráfico, indicando o local em que estavam escondidas. As drogas apreendidas estavam embaladas de maneiras semelhantes. Não conheciam o acusado antes dos fatos (vídeo anexado aos autos fls. 136).



    Ressalta-se, por oportuno, que policiais civis e militares, bem como guardas municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que: 



    (...).



    Inicialmente cumpre destacar que, em crimes dessa natureza, dificilmente alguém se habilita a cooperar com o esclarecimento dos fatos, justamente pelo medo de represálias ou ameaças, assim é inviável negar valor à prova direta de autoria. 



    Como se vê, portanto, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o réu trazia consigo e guardava as drogas apreendidas pelos agentes estatais. O modo de acondicionamento dos entorpecentes, em porções individuais e prontas para o consumo, sua quantidade, bem como a dinâmica dos fatos que envolveram sua prisão evidenciam com segurança que se destinavam à traficância ilícita, não sendo o caso de absolvição por absolvição por insuficiência probatória. 



    Outrossim, registra-se que eventual alegação de ser usuário de drogas não obsta à conclusão de que também estava ali para a prática do crime de narcotraficância, sendo certo que muitos usuários se utilizam da venda de drogas para sustentar o próprio vício. 



    Assim, ainda que o réu seja usuário de drogas, o que, frise-se, não foi suficientemente comprovado - tal circunstância não os isenta da prática criminosa.



    (...).



    Impunha-se, portanto, a condenação do réu, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, já que suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que assim dispõe:



    (...).



    E não é demais lembrar que os atos de trazer consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 como caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo. 



    É o que basta para a condenação por tráfico, conforme demonstra o seguinte julgado:



    (...).



    A condenação do acusado era mesmo de rigor, pois o arcabouço probatório é robusto no sentido de demonstrar que o mesmo, trazia consigo e tinha em deposito as drogas apreendidas pelos agentes públicos. O modo de acondicionamento, divididas em porções individuais, além da quantidade dos entorpecentes apreendidos, evidencia com segurança que a droga se destinava à traficância ilícita.



    O conjunto probatório é firme e coeso, consolidado pelos depoimentos das testemunhas, as circunstâncias que deram o encontro das drogas e a prisão do acusado, não havendo, portanto, que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória.



    Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no aludido artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, passando-se à análise da reprimenda que lhe foi imposta.



    (...).



    Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITA-SE A PRELIMINAR ARGUIDA E NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso Defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou que, em razão do seu poder de polícia, a guarda municipal pode realizar prisões em flagrante delito sem qualquer impedimento. No caso, a existência de justa causa para busca pessoal se deu “quando [os guardas municipais] se depararam em situação de evidente flagrante delito, quando em local já conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, avistaram o acusado, que ao visualizar a viatura, tentou sair do local rapidamente, arremessando algo pelo caminho, que posteriormente, soube-se que se tratava das drogas apreendidas nos autos”. Ademais, “o recorrente trazia consigo, para fins de tráfico, 12 (doze) porções de cocaína, na forma de ‘crack’, com peso líquido de 3,9g. Além disso, tinha em depósito, também para fins de tráfico, 12 (doze) porções de cocaína, na forma de ‘crack’, com peso líquido de 4,3g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar” (edoc. 8, p. 12). Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Nesse sentido: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que [a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem no sentido de que não havia situação de flagrância , seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 1º.12.2022).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RHC 207.998, Minª Relª Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 28.10.2021)



    Tal jurisprudência tem amparo no artigo 144 da Constituição Federal, Lei nº12.022/2014 e Decreto nº 11.841/2023.



    Por fim, rever as premissas adotadas pela Corte de origem, em relação à suposta nulidade das provas obtidas pelo flagrante realizado pela guarda municipal, exigiria a análise do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Flagrante realizado por guardas municipais. Abordagem pessoal. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que absolveu os agravados. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.470.510-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJ 06.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente